Tribunal: TJBA
Processo: 0133623-12.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0133623-12.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
ANDRE MENDES MOREIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

17IZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROGRAMA CONCILIA BAHIA - LEI ESTADUAL Nº 13.449/2015. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTINÇÃO ENTRE HONORÁRIOS DA DÍVIDA ATIVA E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 400/STJ. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. PRECEDENTES STF E STJ. APELO DESPROVIDO.

1.A adesão ao Programa Concilia Bahia, com quitação integral do débito tributário, enseja a extinção dos embargos à execução fiscal com resolução do mérito, por homologação de renúncia à pretensão.

2.Os honorários da dívida ativa, previstos em legislação estadual como encargo administrativo, possuem natureza jurídica distinta dos honorários sucumbenciais processuais, não configurando bis in idem a cobrança de ambos.

3.O Tema nº 400/STJ tem aplicação restrita às execuções ajuizadas pelo INSS antes da Lei nº 11.457/07, com incidência do encargo do Decreto-Lei nº 1.025/69, sendo inaplicável às execuções fiscais estaduais.

4.A competência para legislar sobre honorários sucumbenciais é privativa da União (art. 22, I, CF/88), conforme orientação vinculante do STF (ADI nº 7014/PR).

5.Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0133623-12.2004.8.05.0001, em que é apelante, OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e, apelado, ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 08 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado -
S
ubstituto de
2º GRAU

Titularidade em Provimento em 19

R
elator